Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos etc. Conforme emerge dos autos, fora assinalado prazo à excipiente para aditar a inicial[1] no pertinente à indicação do fato processual passível de irradiar desconfiança acerca da parcialidade do eminente Juiz de Direito Leandro Borges de Figueiredo, titular da 8a Vara Cível de Brasília, com o intuito de viabilizar a deflagração da exceção de suspeição que formulara e seu regular processamento, sob pena de indeferimento. A despeito dessa oportunidade, a excipiente deixara de atender integralmente ao determinado, pois, conquanto tenha acostado inúmeras petições aos autos, não atendera ao chamamento judicial de forma a alinhar os fundamentos passíveis de conduzirem à suspeição do eminente Juiz de Direito nomeado e deflagração do incidente que formulara, notadamente se enquadráveis os fatos em quaisquer das hipóteses apregoadas no artigo 145 do CPC. Esse alinhamento de argumentos era indispensável para aparelhar e viabilizar o aviamento do incidente volvido a obstar que o eminente magistrado presida e resolva a ação originária que manejara, viabilizando, não somente a apreensão dos fatos e seu enquadramento normativo, mas até mesmo que o excepto prestasse informações adequadas de forma a safar-se das imprecações aventadas na conformidade do devido processo legal. Esteado nessa inferência e em observância ao devido processo legal, não subsistindo nenhum fato concretamente imputado ao excepto passível de ao menos legitimar e determinar a deflagração do incidente formulado, nego-lhe seguimento por afigurar-se manifestamente inadmissível por não estar aparelhado em peça tecnicamente adequada, consoante exigido pelo artigo 146 do estatuto processual e conforme autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC, de aplicação subsidiária ao caso. Operada a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 8 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 17134520.